Tribunal: TJMT
Processo: 1013093-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013093-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IURY DE SOUZA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKE FERREIRA DA SILVA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 046.166.431-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DOS SANTOS GOMES - CPF: 010.237.681-60 (VÍTIMA), SIDNEIA MOLINA - CPF: 022.336.671-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO
–
IM
POSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DELITIVA –
MODUS OPERANDI – RISCO EFETIVO DE RECIDIVA –
CONSTATADA A INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS FAVORÁVEIS – AVENTADO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – RÉU NÃO INSERIDO NOS GRUPOS DE RISCO DESCRITOS NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando demonstrados os requisitos e pressupostos autorizadores da
ultima ratio
(art. 312, CPP), bem como indicados os fundamentos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime e o risco efetivo de recidiva.

2.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

3.
“O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta”
(STJ. HC n. 578982/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 29.06.2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Iury de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, II, c/c § 2o-B, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante elenca que o beneficiário está preso na Penitenciária Central do Estado desde 31.03.2020 por força de decisão constritiva ilegítima.

Explana que o título prisional se encontra desprovido de fundamentos concretos e aptos a demonstrar que a colocação do paciente em liberdade acarretaria risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei, como preceituado no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Complementa que, diante da suspensão dos prazos processuais em razão da situação pandêmica atual,
Iury de Souza
permanece custodiado sem perspectiva de soltura e, tal contexto, conglobado ao elevado risco de contaminação no interior do estabelecimento prisional, não se presta a justificar a manutenção do claustro (Recomendação n. 62/2020 do CNJ).

Realça que, ante os predicados favoráveis do paciente – primariedade e residência fixa –, a medida extrema revela-se desproporcional, assegurando a adequação das medidas menos gravosas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas alternativas.

Juntou apenas o extrato processual da ação penal correspondente (autos n. 11392-27.2020.811.0042; código n. 622402).

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 47701985).

Informes devidamente subscritos (id. 48562486).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, não se constata o constrangimento ilegal apontado na inicial, ensejando, assim, a
denegação da ordem
.

In casu
, vê-se que
Iury de Souza
, em conluio com 02 (dois) indivíduos, supostamente praticou o crime de roubo majorado em 30.03.2020, contexto que revela
o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema
.

Concernente ao
periculum libertatis
, a autoridade apontada como coatora consignou o risco à ordem pública, apontando os seguintes fundamentos:

“
O crime em questão é grave
, pois traz a violência contra pessoa como elementar do tipo; foi praticado em concurso de agentes, mediante ameaça exercida com armas de fogo (uma espingarda calibre 20, sem numeração aparente, cano serrado, com um cartucho intacto); quando abordados pela Polícia Militar
os Autuados não obedeceram à ordem de parada e tentaram empreender fuga, sendo necessário reforço de outra equipe policial para contê-los
.

Inclusive, Iuri de Souza responde ações penais pelos crimes
de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso material com o crime de corrupção de menor
(Autos Código n.: 507620)” (id. 48562490).

Extrai-se da decisão combatida que o juízo de primeiro grau justifica, com elementos sólidos e idôneos, a indispensabilidade da
ultima ratio
com esteio na
gravidade concreta delitiva
e no
risco efetivo de recidiva
.

Quanto à gravidade da conduta criminosa, exprime-se, tanto do
decisum
, como dos documentos acostados, que o
modus operandi
empregado denota a imprescindibilidade da segregação provisória do beneficiário, sem perder de vista que a motivação utilizada não se restringiu a elementos intrínsecos ao tipo penal.

No ponto, o magistrado
a quo
fundamentou, em dados específicos, o necessário resguardo da ordem pública, delineando que:

“Ressai das declarações prestadas pelos Policiais Militares que a guarnição foi acionada para atender ocorrência de roubo em uma residência localizada no Bairro Santa Cruz, nesta Capital. De imediato os agentes se deslocaram até o local do fato, sendo que no percurso, próximo a Avenida das Torres, visualizaram um veículo de cor branca com três pessoas em atitude suspeita.

A guarnição deu ordem de parada aos suspeitos, mediante sinais sonos e luminosos, porém o condutor
empreendeu fuga em alta velocidade, sendo necessário solicitar reforço para obstar a fuga dos Autuados
.

Com o cerco policial foi possível proceder à abordagem dos suspeitos.

Na posse de Iury foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha, segundo ele para seu uso pessoal, e no interior do veículo estava uma espingarda e a televisão subtraída da residência da vítima.

A vítima reconheceu os Autuados como sendo as pessoas que invadiram sua residência e subtraíram seu veículo, bem como uma televisão 42’, encontrada na posse dos assaltantes.

Segundo eles, decidiram sair e roubar um veículo para “curtir”.

Esclareceram que embora Lincoln portasse a arma de fogo por ocasião do assalto, o artefato pertence aos três” (id. 48562490)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que
“a menção ao modus operandi empregado para a prática delitiva constitui fundamentação suficiente para decretar a prisão cautelar, se evidenciada, como ocorreu na espécie, a maior gravidade da conduta perpetrada ou a maior periculosidade do acusado”
(STJ. HC n. 373.074/BA. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 24.11.2016).

Em relação ao risco de reiteração delitiva, nota-se que, como bem delineado na decisão constritiva, o fato ora em análise não se trata de um episódio único na vida do paciente, visto que, conforme sua certidão de antecedentes criminais (id. 48562491),
Iury de Souza
responde por outra ação penal pelo mesmo crime – roubo circunstanciado –, em concurso material com o tipo descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Ação Penal n. 442-27.2018.811.0042; Código n. 507620).

Nessa senda, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado no argumento esposado, porquanto, em consonância ao Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT,
“a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. Ademais, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e
ações penais em curso
, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva”
(STJ. AgRg no HC n. 572617/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 16.06.2020).

Posto isto, conclui-se que a medida extrema está devidamente amparada nos requisitos e pressupostos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, cabendo registrar, ainda, que a autoridade judiciária se apoia na compreensão de que o encarceramento ostenta viés subsidiário em relação às medidas menos invasivas descritas no artigo 319 do mesmo diploma legal. A fundamentação, robusta e legítima, acerca da necessidade de imposição da segregação provisória traduz,
a contrario sensu
, a demonstração da insuficiência das cautelares alternativas.

Logo, restando idoneamente justificada a manutenção do claustro cautelar, a fim de preservar a ordem pública, não há falar em substituição por medidas menos gravosas.

Para mais, importante salientar que os aventados predicados favoráveis do beneficiário não possuem o condão de,
per si
, consubstanciarem a revogação do decreto preventivo, especialmente, como na hipótese, quando comprovada a real indispensabilidade da
ultima ratio
(Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

Por fim, quanto à situação pandêmica atual, cabe relevar que
“o risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta”
(STJ. HC n. 578982/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 29.06.2020).

Ante o exposto,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020